Tribunal: TJDFT
Processo: 0015775-11.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 27892061, intime-se o(a) credor(a) FRANCISCA MARIA MAGALHAES MONTEIRO para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de id 7888984, fl. 11 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 2789206. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac